Tribunal: STF
Processo: MS 21559
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-27
Data de publicação: 1992-11-27

Ementa:
Mandado de segurança contra o Tribunal Superior Eleitoral.
Incompetencia do Supremo Tribunal Federal.
          -  Esta Corte  só e  competente para  processar e julgar
originariamente  mandado  de  segurança  contra  as  autoridades e
órgãos  a que alude o artigo 102, I, "d", da Constituição Federal,
e, entre eles, não se encontra o Tribunal Superior Eleitoral.
          Agravo regimental a que se nega provimento.